Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-67.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Não há necessidade das providências previstas nos incisos I e IV do Art. 53 do RITJ-MT., confirmo o relatório, portanto. (Art. 53, inciso II RITJ-MT).
Estando habilitado a proferir voto, peço dia para julgamento, assim procedendo conforme o disposto no Art. 53, inciso III do referido regimento.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Revisor